Tribunal: TJDFT
Processo: 0706062-91.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. CONTESTAÇÃO APRESENTADA. VERBA HONORÁRIA DEVIDA. QUANTUM. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

1. O artigo 90, do CPC, anuncia que proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

2. Formulado pedido de desistência da ação, depois de angularizada a relação processual, inclusive com a apresentação de contestação pela parte ré, incumbe a parte autora arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme regramento processual.

3. Em casos em que não há condenação ou que o valor da causa ou da condenação se mostram desarrazoados, a jurisprudência vem aceitando que o arbitramento dos honorários advocatícios seja estabelecido conforme as diretrizes dos incisos I a IV do mesmo dispositivo em conjunto com a disposição contida no artigo 8o[1], do CPC, utilizando-se dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, permitindo-se, com isso, estabelecer valores em percentuais inferiores ao de 10% (dez por cento) para os honorários advocatícios, sem prejuízo de se remunerar condignamente o causídico.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.